Tribunal: TJDFT
Processo: 0000646-32.1986.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0000646-32.1986.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ALCIDES TOMAZ DE AQUINO FILHO, ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, BARTHOLOMEU DA SILVA FILHO, INALDO SEABRA DE NORONHA, IVAN ALVES CORREA, LUIZ HENRIQUE CRAVO RIZZO, ORLANDO FERRARI GIMENEZ, SILVIA AUGUSTO DE AVELAR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FERNANDO ANTÔNIO CARVALHO BALDIOTTI, ASSOCIACAO MACONICA ATALAIA DE BRASILIA, CONGREGACAO MACONICA DE PROMOCAO ASSISTENCIAL E SOCIAL, OLGA MARTINS GIMENEZ RECORRIDO: TERRACAP V I S T O S. (Doc. Num. 29849102). Defiro o pedido formulado por terceira interessada (Rafaela Gallerani), considerando que está devidamente justificado (celebração de contrato de compra e venda de imóvel com a Ré Lúcia Maria Gonçalves Macedo). Assim, expeça-se a certidão requerida e, após, retornem os autos à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC para os devidos fins (Doc. Num. 22811928). I. Brasília - DF, 13 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador